Tribunal: TCU
Processo: 023.710/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3163/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, exceto em relação à concessão em favor de Celia Maria Mangerotte, relativamente a qual fazem as determinações sugeridas abaixo, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU. 1. Processo TC- Processo 023.710/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Moreira de Jesus (XXX.973.276-XX); Celia Maria Mangerotte (XXX.339.726-XX); Cleusa Maria Fonseca Maldonado (XXX.835.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Quanto ao benefício deixado pelo ex-servidor Ildeu Mangerotte (CPF n.o XXX.481.456-XX) - peça n.o 5, seja diligenciado o atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para que: 1.7.1 informe a natureza da parcela judicial de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) constante do contracheque atual da beneficiária Celia Maria Mangerotte sob a descrição "Dec Jud Pension Não Trans Jug" (fl. 5 da peça n.o 7); 1.7.2 envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da rubrica referida no subitem anterior nos proventos da pensionista; 1.7.3 especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da pensão em exame; e 1.7.4 esclareça o motivo pelo qual a rubrica judicial em comento vem sendo paga de forma destacada, uma vez que o benefício de pensão em análise não guarda paridade com os vencimentos dos servidores da ativa.